Tribunal: TJSP
Processo: 1500270-22.2024.8.26.0385
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (133 GRAMAS DE MACONHA E 80 COMPRIMIDOS DE ECSTASY) E RECEPTAÇÃO – RÉU ABSOLVIDO – PRETENDE O MINISTÉRIO PÚBLICO A CONDENAÇÃO, NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – COM INTEIRA RAZÃO – A ABORDAGEM POLICIAL E O INGRESSO NO DOMICÍLIO OCORREU DIANTE DE "FUNDADAS SUSPEITAS" E AUTORIZAÇÃO DO RÉU, CULMINANDO NA PRISÃO EM FLAGRANTE – HOUVE CONFISSÃO DE QUE AS DROGAS ENCONTRADAS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (133 GRAMAS DE MACONHA E 80 COMPRIMIDOS DE ECSTASY) E RECEPTAÇÃO – RÉU ABSOLVIDO – PRETENDE O MINISTÉRIO PÚBLICO A CONDENAÇÃO, NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – COM INTEIRA RAZÃO – A ABORDAGEM POLICIAL E O INGRESSO NO DOMICÍLIO OCORREU DIANTE DE "FUNDADAS SUSPEITAS" E AUTORIZAÇÃO DO RÉU, CULMINANDO NA PRISÃO EM FLAGRANTE – HOUVE CONFISSÃO DE QUE AS DROGAS ENCONTRADAS SERIAM DE SUA PROPRIEDADE, MAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO – DEPOIMENTOS EM CONTRADITÓRIO CONFIRMAM A REGULARIDADE DA ABORDAGEM E NADA INDICA QUE PODERIAM OS INVESTIGADORES MENTIR EM JUÍZO, OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DE INOCENTE – QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO, O DOLO TAMBÉM É EVIDENTE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO LÍCITA – CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENAS FIXADAS NO MÍNIMO, DIANTE DA PRIMARIEDADE – AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, DENÚNCIA DE VENDA "DELIVERY" DE DROGAS "GOURMET", QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS, TUDO A DEMONSTRAR DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, O QUE AFASTA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – A QUANTIDADE DE PENA E A NATUREZA ASSEMELHADA AOS HEDIONDOS, QUANTO AO TRÁFICO, JUSTIFICAM O REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.